Tribunal: TJBA
Processo: 8080862-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080862-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WYLBER JOSE MONTEIRO SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Apelação Cível. Ação De Obrigação de Fazer. Inscrição de débito no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor. A jurisprudência dos tribunais pátrios, dentre eles o STJ, entende que o SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo, por serem públicas suas informações, de modo que a manutenção de débito irregularmente inscrito no sistema configura ato ilícito. Apesar de as instituições financeiras terem a obrigatoriedade de enviar informações de débito ao Banco Central, antes de fazê-lo devem cientificar o consumidor de que os dados de suas operações serão registrados no SCR, competindo-lhes a guarda do documento de comunicação, a fim de eventual prova da notificação, conforme prevê o art. 13 da Resolução 5.037/22 do Conselho Monetário Nacional. No caso dos autos, a instituição financeira não comprovou o envio prévio da comunicação
ao
consumidor, o que torna a anotação irregular e impõe a exclusão do registro. O entendimento dos tribunais pátrios é o de que em situações tais o dano moral ocorre in re ipsa, devendo, portanto, ser fixada a correspectiva indenização. No que se refere ao quantum da indenização por danos morais, é sabido que esta deve ser fixada em patamar tal que a um só tempo represente compensação o suficiente pelo dissabor sofrido e não represente enriquecimento ilícito da vítima ou encargo excessivo ao ofensor. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8080862-27.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
WYLBER JOSÉ MONTEIRO SILVA
, e como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.